Tribunal: TJDFT
Processo: 0704127-33.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-09-13

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. ART. 206, §5o, II, DO CÓDIGO CIVIL. ART. 25, INCISO I, DA LEI N. 8.906/94. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. DATA DE VENCIMENTO DE CADA PARCELA. SENTENÇA REFORMADA.
1. Trata-se de apelação contra a sentença que julgou improcedente o pedido, afastando a ocorrência da prescrição.
2. Aplica-se à hipótese dos autos o inciso II do § 5o do art. 206 do Código Civil, segundo o qual prescreve em cinco anos a pretensão dos profissionais liberais em geral, contado o prazo da conclusão dos serviços ou da cessação dos respectivos contratos ou mandatos. No mesmo sentido encontra-se a norma específica, disposta no art. 25 do Estatuto da Advocacia e da OAB (Lei n. 8.906/94).
3. Embora ainda vigente o contrato de prestação de serviços advocatícios, restou expressamente estabelecido o vencimento de cada parcela, devendo ser esta a data a se considerar como termo inicial do prazo prescricional, nos termos do inciso I do art. 25 do Estatuto da Advocacia e da OAB (Lei n. 8.906/94).
4. Recurso conhecido e provido.